Tribunal: TJDFT
Processo: 0756400-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Para o fim de viabilizar a apreciação do pedido de gratuidade da justiça, intime-se o agravante para que, no prazo de cinco (5) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira, a exemplo dos seguintes: contracheques dos dois últimos meses; extratos de suas contas bancárias dos últimos dois meses, dentre outros documentos que considerar pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator